Tribunal: TJMT
Processo: 1030264-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030264-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SINDARA MARIA DE AQUINO VIEIRA - CPF: 025.629.076-80 (AGRAVANTE), JAIRO ANTONIO VIEIRA - CPF: 320.093.051-91 (AGRAVANTE), S.M.A. VIERA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.500.966/0001-86 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1027070-29.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:

SINDARA MARIA DE AQUINO VIEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNI
Ã
O MT/MS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA
POUPANÇA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
MOVIMENTAÇÕES RECORRENTES E ATIVAS POR PIX E TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS QUE DESCONFIGURAM A NATUREZA JURÍDICA DE CADERNETA DE POUPANÇA.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, manteve o bloqueio de valores depositados em conta bancária da agravante, em razão da descaracterização da natureza de conta poupança pela ocorrência de movimentações financeiras recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se os valores bloqueados em conta bancária da agravante são impenhoráveis à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza das movimentações financeiras realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do
Código de Processo Civil,
aplica-se exclusivamente às quantias depositadas em caderneta de poupança com características de reserva financeira, sendo ônus do devedor comprovar a finalidade específica da conta.

4. No caso em exame, os extratos bancários da conta indicada pela agravante revelam movimentações recorrentes, incluindo transações via
Pix
e transferências para terceiros, que desconfiguram sua natureza como caderneta de poupança destinada a proteção financeira.

5. A ausência de comprovação da indispensabilidade dos valores bloqueados ao sustento da agravante e o desvio da finalidade protetiva da conta bancária justificam a manutenção do bloqueio dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
“É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de
Pix
e transferências recorrentes para terceiros, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigo 833, inciso X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI
0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021
;
TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022
;
1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
SINDARA MARIA DE AQUINO VIEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (
ID
171471108,
autos de origem PJE Nº
1027070-29.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca
de
Cuiabá
-MT
que
,

nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movid
a
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNI
Ã
O MT/MS
,
deferiu parcialmente o pedido de liberação de valor bloqueado da agravante
, em razão da impenhorabilidade da quantia depositada em
caderneta de poupança
,
mas
manteve
o bloqueio sobre
os
valores de R$435,76 no Banco C6, e de R$4.443,33 no Banco do Brasil S/A, nestes termos
:

[...]

Tratam-se os autos de
ação de execução
proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB em face de SINDARA MARIA DE AQUINO VIEIRA,
visando o recebimento de R$141.320,00 em 27.06.2024.

Em virtude da ausência de pagamento da dívida cobrada na presente demanda, foi efetivada penhora online no id nº 167774795, sobejando parcialmente, com o bloqueio de R$18.058,91 – id nº 168471265 em nome de SINDARA.

Resumidamente, em nome de SINDARA MARI foram bloqueados os montantes de R$13.162,30 na C.E.F, R$435,76 no Banco C6, R$4.443,33 no BANCO DO BRASIL
.

[...]

Vislumbrando os autos, nota-se que
assiste razão em parte a executada SINDARA, haja vista que fez prova da impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança de id nº 168544350, no montante R$13.162,30
, comprovando a natureza IMPENHORAVEL do valor supracitado, nos termos do art. 833, inc. IV e X do CPC e devem ser liberados à executada.

[...]

Outrossim,
quanto aos valores de R$435,76 no Banco C6, R$4.443,33 no BANCO DO BRASIL S/A, não há comprovação da natureza impenhorável, assim, deve ser liberado ao credor
.

Ora, apenas de alegar tratar-se de conta poupança, verifica-se no id nº 168544364, diversas movimentações e envio de
pix
e recebimentos, desconfigurando a modalidade da referida conta
.

[...]
[grifos nossos]

A parte agravante apresenta minuta recursal (ID
248033161
) na qual sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Impenhorabilidade dos valores
bloqueados

A
agravad
a
, por sua vez, apresenta contraminuta
recursal
(ID

254447698
)
na qual
rebate as alegações da agravante e pede a condenação desta em litigância
de má-fé.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão-34943720
)
, e preparo
efetuado
,
nos termos da certidão de ID
248071151.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1027070-29.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
SINDARA MARIA DE AQUINO VIEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida
pela Instituição Financeira ora agravada,
deferiu parcialmente o pedido de liberação de valor bloqueado da agravante, em razão da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, mas
manteve
o bloqueio sobre os valores de R$435,76 no Banco C6, e de R$4.443,33 no Banco do Brasil S/A
.

Em síntese, o Juízo
a quo
verificou que
, no
ID
168544364
dos autos de origem
, diversas movimentações e envio
s
de
Pix
e recebimentos desconfiguram a modalidade da referida conta em caderneta de poupança.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Impenhorabilidade dos valores bloqueados

A agravante sustenta que
a conta
onde foi realizado o bloqueio de R$ 4.443,33
é utilizada exclusivamente como poupança, sem movimentações bancárias
regulares ou operações de crédito e débito
.

A corroborar, cita “print” de extrato bancário juntado aos autos principais
que demonstrariam
ausência de movimentações diárias típicas de conta corrente.

Aduz que a conta apresenta exclusivamente entradas de rendimentos provenientes de aplicações financeiras, confirmando seu caráter de poupança.

Assim, assevera que os valores bloqueados não se confundem com recursos de movimentação regular e que não foram utilizados para operações bancárias, como pagamentos de contas ou transferências frequentes.

Ademais, a
lega que foi vítima de um golpe
de estelionato
envolvendo cheques falsificados em nome da parte agravada.

Assim, a
rgumenta que não existe relação de dívida entre a agravante e a agravada, tornando o bloqueio injustificado.

A agravada, por sua vez,
assevera que os próprios extratos bancários juntados pela agravante d
emonstram movimentações recorrentes de recursos, como transações via
Pix
e compras, descaracterizando o caráter de poupança
da conta bancária objeto do bloqueio
.

Ademais, aduz que a agravante não conseguiu comprovar que os valores bloqueados são indispensáveis ao seu sustento.

Quanto à alegação de estelionato, a agravada
argumenta que a agravante alterou a verdade dos fatos ao alegar que foi vítima de golpe.

Ressalta que a cédula de crédito bancário foi assinada presencialmente pela agravante e seu cônjuge, confirmando a validade da dívida, e que não há ações judiciais questionando a autenticidade do negócio jurídico ou indicando a ocorrência de estelionato.

Além disso, destaca que a tese do estelionato não foi suscitada nos embargos à execução apresentados pela agravante.

Assim,
acusa a agravante de agir de forma temerária e alterar a verdade dos fatos para evitar a satisfação da dívida, configurando litigância de má-fé nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

Pois bem
.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
, a teor do artigo 833, inciso X
,
do
Código de Processo Civil
,
a agravante
não demonstra que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos.

Ocorre que, no caso em exame, o próprio extrato juntado pela agravante, inclusive citado no corpo do texto
da minuta de seu
recurso
, denota inúmeras movimentações financeiras de
Pix
e transferência para terceiros que desconfiguram a natureza jurídica de Conta Poupança
.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15
.

(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021) [Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada
.

(TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)
[Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários-mínimos
(artigo 833, incisos IV e X, do CPC).
E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado
.

(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)
[Grifo nosso]

Desse modo,
s
em razão
a
agravante quanto à alegada impenhorabilidade.

No que tange à alegação de estelionato, por parte da agravante, e de litigância de má-fé, pelo argumento da agravada no sentido de que a recorrente teria
comparecido
ao Banco para firmar o mútuo,
trata-se
de temas não e enfrentados
na decisão objurgada que extrapolam os limites restritos deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024